Tribunal: TJDFT
Processo: 0738743-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação por edital. Possibilidade. Medida excepcional. Esgotamento dos meios de localização do executado. Necessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital do executado.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de deferimento da citação editalícia em execução fiscal, quando ainda há meios de tentar a localização do devedor.
III. Razões de decidir
3. É cabível a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as diversas modalidades, nos termos da Súmula 414/STJ.
4. Por se tratar de medida excepcional somente pode ser admitida na hipótese de terem sido esgotadas as tentativas que evidenciem a impossibilidade de localização do executado.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, somente é cabível quando esgotadas todas as tentativas de localização do executado.
__________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 414.